Tribunal: TJES
Processo: 5006742-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 802 do CPC, o despacho que ordena a citação na execução, desde que realizada em consonância com o § 2º do art. 240 do mesmo diploma, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

1.1. Considerando que o despacho foi proferido em 13/07/2015 e que a demora da citação decorreu de motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não resta configurada a prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. O
entendimento adotado pela Segunda Turma do STJ com base em tese repetitiva fixada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.371.128/RS,
de que não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora,
aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, que podem ser
automaticamente
redirecionadas contra o sócio-diretor da empresa.

3.
No que concerne às execuções de título extrajudicial, o
caput
do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado, suspendendo-se o processo (§ 3º) para oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão,
afastando o bloqueio efetuado no Sisbajud e determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA DESIGNADA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006742-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO BARROS IZOTON e outros (2)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 50006742-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO BARROS IZOTON, AGNALDO PRADO DA ALELUIA E CESP VV PROMOÇÕES E EVENTOS LTDS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THIAGO BARROS IZOTON e outros
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de execução cível nº 0014537-72.2015.8.08.0035
em trâmite perante a 1°
Vara Cível de Vila Velha – ES
, em que figura como o exequente BANCO BRADESCO S.A.,
indeferiu o pedido de suspensão do feito, bem como deferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados apenas na conta do executado Agnaldo Prado da Aleluia, indeferindo o desbloqueio em favor dos demais executados.

Em suas razões (Id 3009934), o agravante afirma que,
na origem,
a ação de execução ajuizada pelo
ora Agravado
objetiva a satisfação de débito atrelado a instrumento particular de confissão de dívida inadimplido desde abril de 2013. Relata que a ação foi direcionada à terceira recorrente, VILLA TENIS (razão social de CESP VV PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA) que não foi citada e, atendendo a pedido do exequente/ agravado, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu a sucessão processual, incluindo no polo passivo da lide os dois primeiros agravantes, na condição de sócios da pessoa jurídica.

Afirmam que foram opostas duas exceções de pré-executividade, sendo que de todas as teses suscitadas, apenas foi acolhida aquela referente a impenhorabilidade de salário do 2º agravante. Argumenta que o Juízo de
origem
incorreu em grave erro procedimental ao deferir a sucessão empresarial antes de instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contrariando os arts. 133 e 795, §4º, do CPC e inobservando o contraditório prévio. Defende, ainda, que os ativos financeiros bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos, o que atrai ao caso a impenhorabilidade de que trata o artigo 833, X do CPC.

Diante do exposto, requer o agravante
a reforma da decisão,
para determinar a pronta liberação das quantias arrestadas do agravante THIAGO. Bem como seja determinada a suspensão da ação executiva, até ulterior deliberação judicial.

Nas contrarrazões de ID 3325227, argumenta o recorrido, em primeiro plano, que
a propositura de ação judicial interrompe a prescrição, não havendo
q
ue se falar em decurso do prazo sustentado pelos agravantes do ajuizamento da ação até a efetivação da citação.

Sustenta, ainda, no que se refere a legitimidade dos recorrentes para figurar como executado da demanda, que o pedido de substituição processual pode ser feito nos próprios autos, já que a empresa executada não possui mais personalidade jurídica sequer para figurar no polo passivo da ação, de modo que a substituição pelos seus sócios visa a regularização do polo passivo da lide.

Por fim, no que tange o pedido de desbloqueio dos valores na consta dos recorrentes, argumenta que, mesmo que os valores estivessem em uma conta poupança, quando o executado se vale da norma legal para desvirtuar o propósito da poupança, utilizando-a como verdadeira conta-corrente, há de se relativizar a impenhorabilidade, uma vez que deixou de atender o escopo previsto pelo legislador. Requereu, assim, que seja negado provimento ao recurso e mantido incólume a
decisão
proferida pelo juízo
a quo.

De início, no que se refere ao prazo prescricional para execução do título, entende-se, por incidência do artigo 206, §5º, I, do CC, que este é de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular. E, compulsando os autos, verifico que o instrumento de confissão de dívida foi assinado pelo agravante na data de 06 de março de 2013, ao passo que o processo de execução foi interposto em 11 de junho de 2015, 2 (dois) anos depois.

Ademais, o agravante aduz que o direito do autor de executar o título prescreveu em razão do lapso temporal entre a obtenção do crédito e a citação efetiva e ingresso do executado na ação, que se deu somente em julho de 2022, 9 (nove) anos depois da criação do título.

Contudo, a previsão contida no artigo 802 do CPC dispõe no seguinte sentido:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2º do art. 240
, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Nesta perspectiva, havendo o despacho que ordena a citação do executado sido proferido em 13 julho de 2015, conforme fl. 34, conluie-se que o prazo prescricional foi interrompido a partir dessa data, mesmo havendo restado frustrada a tentativa de citação.

Neste mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em sua súmula 106, que determina que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Muito embora argumente o agravante que a demora na citação dos executados foi proveniente da desídia do exequente com o processo, de maneira que não deve incidir a previsão do
Art. 802, por força do artigo 240, §2
º
,
em análise dos autos, verifico que em nenhum momento o agravado agiu de maneira displicente a dificultar a citação.

De modo oposto, o exequente se manifestou prontamente todas as vezes que intimado para tomar ciência das certidões de citação que restaram infrutíferas, apresentando novos documentos e meios de localizar o executado para seu efetivo ingresso na ação.

Nesta perspectiva, considerando que interrompido o prazo prescricional a partir do momento da primeira tentativa de citação em julho de 2015, e que a demora na citação efetiva decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não há o que se falar na prescrição do direito do autor de executar o título.

Quanto a legitimidade passiva
ad causam
da empresa e a ilegitimidade passiva dos sócios para figurar na ação, e a ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, há de se salientar o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.371.128/RS, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, definiu que
a dissolução irregular de pessoa jurídica é motivo suficiente para o redirecionamento da execução fiscal de dívida ativa de natureza não tributária contra sócio-diretor da empresa executada.

2.
A Segunda Turma desta Corte entende não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios.

3. O Tribunal regional, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu como caracterizada a dissolução irregular.

Modificar tal entendimento, de modo a acolher a tese da parte recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.547.516/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Neste sentido, é cediço o entendimento de que a dissolução irregular da empresa executada é razão suficiente a justificar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios sem haver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No que se refere a dissolução irregular da empresa executada, determina a súmula 435 do C. STJ que p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Compulsando os autos, verifico que, antes de serem citados os sócios, houve diversas tentativas de frustradas de citação da empresa devedora, bem como de localização dos patrimônios passíveis de penhora. Havendo essa deixado de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, de modo que resta, deste modo, presumida sua dissolução irregular nos termos da súmula supracitada.

Nesta perspectiva, resta perfeitamente fundamentado o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada sem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mediante a dissolução irregular desta. Verifico, ainda, que referido redirecionamento se deu dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados a partir do conhecimento da dissolução irregular da empresa, fixado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.

Quanto a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no seguinte sentido:

[...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor,

seja em caderneta de poupança, conta-corrente
, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. [...]

(AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

No mesmo sentido já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 833, INCISO X, CPC. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. 3) Recurso conhecido e provido

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000263, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Conclui-se, portanto, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos na conta bancária do executado, independentemente de tratar-se de conta poupança ou conta-corrente, ou de sua finalidade de economizar.
Logo, considerando que não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude, não se admite o afastamento da impenhorabilidade com fulcro no
art. 833, X, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em caráter liminar tão somente
para determinar o desbloqueio dos valores realizado por meio do SISBAJUD junto às contas do Agravante THIAGO BARROS IZOTON.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006742-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: THIAGO BARROS IZOTON E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. (SUBST.) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

V
ISTA

Prefacialmente, anote-se que, embora tenha pedido vista dos autos em sessão realizada no dia 01.11.2022, apenas hoje (25.11.2022) tive acesso aos autos em razão de inconsistência apresentada no sistema PJE, conforme consta do "chamado nº 80557", aberto junto à Secretaria de Tecnologia da Informação, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos presentes após o voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que, divergindo parcialmente do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para “
afastar o bloqueio efetuado no Sisbajud e determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

A tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.371.128/RS, aplica-se às execuções fiscais, o que não é a hipótese da ação judicial de origem (execução civil fundada em título de confissão de dívida).

Com efeito, admite-se, no âmbito das execuções fiscais, o redirecionamento em face do sócio-gerente na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, o que, no entanto, não ocorrerá, automaticamente, nas execuções civis.

Impende ressaltar, ainda, que o redirecionamento da execução de origem em face dos sócios, a título de “substituição processual”, aparentemente não se compatibiliza com a situação fática-processual, uma vez que não houve a extinção da pessoa jurídica devedora.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

(Divergir)

Eminentes pares,

Inicialmente registro que concordo com o relator no que concerne à inocorrência da prescrição.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, porém, o entendimento adotado pela Segunda Turma do STJ, com base em tese repetitiva fixada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.371.128/RS, aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, que podem ser redirecionadas contra o sócio-diretor da empresa quando constatada a dissolução irregular:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1
.371.128/RS, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, definiu que
a dissolução irregular de pessoa jurídica é motivo suficiente para o
redirecionamento da execução fiscal
de dívida ativa de natureza não tributária contra sócio-diretor da empresa executada.

2.
A Segunda Turma desta Corte entende não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios.

3. O Tribunal regional, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu como caracterizada a dissolução irregular. Modificar tal entendimento, de modo a acolher a tese
da parte recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.547.516/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)
(g. n.)

No que concerne às execuções de título extrajudicial, o
caput
do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado, suspendendo-se o processo (§ 3º) para oportunizar o contraditório e a ampla defesa (arts. 135 e 136).

Mesmo nas hipóteses de execução contra empresário individual e EIRELI, a jurisprudência é firme quanto à imprescindibilidade de instauração do incidente, como se depreende dos seguintes arestos:

“
Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, 'é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida'”. (AgInt no REsp n. 1.962.045/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

“
6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.” (REsp n. 1.874.256/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

A decisão proferida à fl. 107 dos autos originários possibilitou o alcance do patrimônio dos agravantes sem instauração do incidente, limitando-se a conceder o pedido de “substituição processual”, sem a devida fundamentação.

Além do erro procedimental, o bloqueio feito pelo Sisbajud recaiu em quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, ou seja, trata-se de verba impenhorável nos termos do art. 833, X do CPC.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves,
divirjo parcialmente
para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, afastando o bloqueio efetuado no Sisbajud e determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 802 do CPC, o despacho que ordena a citação na execução, desde que realizada em consonância com o § 2º do art. 240 do mesmo diploma, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

1.1. Considerando que o despacho foi proferido em 13/07/2015 e que a demora da citação decorreu de motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não resta configurada a prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. O
entendimento adotado pela Segunda Turma do STJ com base em tese repetitiva fixada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.371.128/RS,
de que não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora,
aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, que podem ser
automaticamente
redirecionadas contra o sócio-diretor da empresa.

3.
No que concerne às execuções de título extrajudicial, o
caput
do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado, suspendendo-se o processo (§ 3º) para oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão,
afastando o bloqueio efetuado no Sisbajud e determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, Dar Provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.